Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719891-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de tutela de urgência, suscitado por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA, em que são suscitados o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF e o JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos n. 0076844-07.2009.8.07.0001, cumprimento de sentença, em trâmite perante a 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ajuizado por DÉBORA DA SILVA MENDONÇA em desfavor da Suscitante, visando ao recebimento do valor de 16.155,81 (dezesseis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos). No processo em que deu origem ao presente conflito de competência, o Juízo determinou a penhora dos alugueis referente ao imóvel de propriedade da Suscitante, localizado no SOF Sul, Quadra 09, Conjunto A, Lote 1/3 Guará, CEP 71.215-246, Brasília-DF, alugado pela Devedora à VIAÇÃO HP-ITA (URBI), nos termos dos artigos 867 a 869 do CPC. A Suscitante relata que não suportando o volume de suas dívidas, requereu recuperação judicial, sendo o pedido deferido pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. Diz que mesmo com sua recuperação judicial em curso, o JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA determinou a penhora de renda da Suscitante, em violação flagrante à competência do Juízo Universal. Argumenta que não tem a pretensão de discutir a competência da Justiça Cível, mas tão somente, a demonstração da impossibilidade de o Juízo Cível decidir sobre execução de créditos, penhorando bens da empresa em Recuperação Judicial, pois assim procedendo, invadirá a competência do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. Defende que a decisão do JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA colide com a decisão do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, que deferiu a recuperação judicial. Sustenta que todas as ações individuais movidas em desfavor da Suscitante visando à constrição de seu patrimônio, ou mesmo limitação na destinação da renda, ou pretensa imposição de alienações de bens, devem ser imediatamente suspensas. Explicita que no caso de execuções em seu desfavor, os demais Juízos devem apenas apurarem o quanto devido, sendo que o cumprimento de sentença deve ser julgado pelo Juízo da Recuperação Judicial. Com essas considerações, pede a concessão da antecipação da tutela para determinar a suspensão do processo ou dos atos de penhora e expropriação de bens da Suscitante ou a ordem de qualquer ato constritivo determinada pelo JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Ainda, pede a designação do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 160 do RITJDFT. O conflito positivo de competência foi regularmente recebido por esta relatoria e, na oportunidade, designado o JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 26754167). O JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA prestou as devidas informações solicitadas por esta relatoria (ID 26871192). O JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF prestou informações, nas quais afirmou que aquele Juízo não é competente para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença que deu origem ao presente conflito de competência, uma vez que o processo de recuperação judicial foi encerrado. Ainda, esclareceu que nos autos n. 0730976-39.2017.8.07.00015 foi decretada a falência da Suscitante, sendo que esta decisão foi atacada por agravo de instrumento AGI n. 0720239-51.2019.8.07.0000, o qual encontra pendente de julgamento e lhe foi atribuído efeito suspensivo (ID 27048166). Na forma do art. 951, do CPC, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no conflito de competência, uma vez que a Recuperação Judicial da Suscitante foi encerrada (ID 27012031). É o relatório. DECIDO. Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de tutela de urgência, para que seja suspenso o cumprimento de sentença n. 0076844-07.2009.8.07.0001, e/ou os atos de constrição oriundos do JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, a fim de que sejam obstados quaisquer atos de expropriação do patrimônio da Suscitante. Inicialmente, destaca-se que é incumbência do relator conferida pelo art. 932, inc. I, do CPC e art. 87, inc. IX, do RITJDFT, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Nota-se que o presente conflito de competência não transpõe à barreira da admissibilidade. Pois, o exercício do direito de ação, materializado nas mais variadas espécies, exige o atendimento de requisitos próprios de cada modalidade de provimento jurisdicional vindicado, requisitos esses que são estabelecidos pela legislação processual. No caso, o art. 66 do Código de Processo Civil estabelece as situações em que se configuram conflito de competência, confira: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Observa-se que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses indicadas pelo dispositivo processual acima transcrito. Isso porque, a ordem judicial de constrição de bens da Suscitante foi emanada do JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, perante ao qual tramita o cumprimento de sentença que deu origem ao presente conflito de competência. Por outro lado, o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF afirmou que aquele Juízo não é competente para o processamento e julgamento do referido cumprimento de sentença, uma vez que o processo de recuperação judicial da Suscitante foi encerrado. Em verdade, na situação em exame, não há dois Juízos reconhecendo a sua competência ou a negando simultaneamente. Existe, sim, um Juízo que reconheceu sua competência para condução do cumprimento de sentença, inclusive, determinando atos de constrição de bens do patrimônio da Executada, para saldar a dívida em cobrança. Enquanto, o outro Juízo Suscitado, nega sua competência para o processamento do referido feito. Portanto, não há conflito de competência. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Câmara, proferido em demanda semelhante a discutida neste conflito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE INSTAURADO PELA PARTE. FALTA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 66 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese de conflito positivo de competência, prevista no inciso I do artigo 66 do CPC pressupõe que dois ou mais juízes explicitamente se considerem competentes ou pratiquem atos indicando que implicitamente se deram por competentes, referentes à mesma causa. 2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil o conflito de competência não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1226964, 07137820320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Ademais, o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Acrescenta-se que a legislação processual civil prevê recurso específico para impugnar as decisões proferidas no cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 66 DO CPC/15. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DISTINTAS EM EXAME PERANTE JUIZOS COMPETENTES. CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Para a caracterização do conflito de competência deve estar presente uma das hipóteses previstas no art. 66 do CPC/15, quais sejam: (i) dois ou mais juízos se declarando competentes; (ii) dois ou mais juízos se considerando incompetentes; (iii) controvérsia estabelecida entre dois ou mais juízes acerca da reunião ou separação dos processos identificados na inicial. 2. Não há superposição de competências entre a apuração de haveres de sociedade de advogados, ocorrida em ação de inventário de um dos sócios, e habilitação do espólio do outro sócio em execução fundada em prova de que teria ele sido igualmente contratado para patrocinar os interesses da parte na causa, impondo-se a manutenção da competência de cada um dos Juízos envolvidos, na medida de suas jurisdições. 3. O conflito de competência não constitui sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 172.135/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021). (grifo nosso). No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO NÃO IMPUGNADA ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - No incidente em exame, é patente que não há conflito positivo de competência entre os Juízos suscitados, mas mera insurgência da parte contra decisão proferida em cumprimento de sentença que lhe é motivo e que deveria ter sido impugnada por meio de recurso cabível e tempestivo, art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do conflito positivo de competência. II - A improcedência do agravo interno é manifesta, pois a agravante-suscitante insiste na admissibilidade de conflito positivo de competência que não tem qualquer embasamento legal, tratando-se de recurso totalmente protelatório. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1353381, 07075093720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por conseguinte, esclarece-se que a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela Suscitante, não é compatível com o procedimento do conflito de competência. Considerando que o objeto do presente conflito é a determinação do Juízo competente para conhecer e julgar certo feito dentro de determinada circunscrição judiciária, nos termos do art. 957 do CPC, figura-se inadequado em sede de conflito de competência, por meio de tutela antecipada, analisar a viabilidade de constrição de bens em cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito positivo de competência, nos termos dos artigos 932, inc. I, do CPC e 87, inc. IX, do RITJDFT, por ser manifestadamente inadmissível, uma vez que estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 66 do CPC. Comuniquem-se aos Juízos Suscitados. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem os autos. Brasília, 22 de setembro de 2021 15:10:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador